Tribunal: TJMT
Processo: 0005164-35.2011.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005164-35.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE XAVIER DE MOURA - CPF: 943.055.791-20 (APELADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), OSEIAS NICOLAU SOBRINHO - CPF: 258.304.678-01 (APELADO), JOAO BORDINI SOBRINHO LTDA - CNPJ: 10.687.571/0001-08 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JOAO BORDINI SOBRINHO LTDA - CNPJ: 10.687.571/0001-08 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ELIENE XAVIER DE MOURA - CPF: 943.055.791-20 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), OSEIAS NICOLAU SOBRINHO - CPF: 258.304.678-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. MORTE POR AFOGAMENTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ATIVIDADE DE RISCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO DOS AUTORES E RÉ, DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, proposta em razão do falecimento da filha dos autores em propriedade utilizada para extração de areia, com reconhecimento de culpa concorrente da vítima. A empresa ré sustenta ausência de responsabilidade pelo acidente, ocorrido em área de uso restrito e sem relação direta com a atividade empresarial. Os autores requerem majoração do valor e exclusão da culpa concorrente, defendendo a responsabilidade objetiva da empresa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa ré é civilmente responsável pelo afogamento ocorrido em sua propriedade; (ii) saber se a conduta da vítima, menor relativamente capaz, afasta ou mitiga essa responsabilidade; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. Razões de Decidir

A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, diante do exercício de atividade de risco às margens de rio, sem controle de acesso, sem sinalização ou advertência adequada.

Ficou comprovado que o acidente ocorreu em área integrante da propriedade empresarial, em local onde se realizava confraternização com presença de terceiros não controlados, havendo falha omissiva da empresa em seu dever de segurança.

A vítima, com 17 anos e discernimento parcial, contribuiu de forma relevante para o evento, ao adentrar o rio sem saber nadar, ciente dos riscos, o que justifica o reconhecimento de culpa concorrente nos termos do art. 945 do CC.

O valor arbitrado a título de danos morais foi fixado considerando a gravidade do evento e a proporcionalidade da responsabilidade, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por morte em área de risco vinculada à atividade empresarial é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC. 2. A conduta imprudente da vítima com discernimento parcial configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC. 3. O valor da indenização deve refletir a gravidade do dano e a proporcionalidade da responsabilidade das partes
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por ambas as partes –
Eliene Xavier de Moura e Oséias Nicolau Sobrinho
, de um lado, e
João Bordini Sobrinho EIRELI – Ltda.
, de outro – contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de indenização por danos morais, em razão do falecimento da filha dos autores.

A referida sentença

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir da sentença e com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, reconhecendo a culpa concorrente da vítima e extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n 274060948), a ré sustenta que não possui qualquer relação jurídica ou de responsabilidade pelo evento danoso, já que a vítima foi ao local por convite de terceiros e sem autorização da empresa.

Assevera que o acidente ocorreu em área de uso restrito, com acesso proibido, e que a atividade exercida pala empresa se dá em local diverso de onde ocorreu o afogamento.

Alega que inexistiu omissão da empresa, a qual, inclusive,

teria alertado verbalmente os presentes acerca dos riscos e que a responsabilidade foi indevidamente reconhecida pelo juízo
a quo
, porque o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vitima, que, ciente do perigo e sem saber nadar, adentrou no rio.

Requer, por fim, a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, os autores, em suas razões, asseveram que a sentença foi equivocada ao reconhecer culpa concorrente da vítima, menor de idade, e desprovida de capacidade delitual para assumir riscos.

Assentam que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão da atividade de risco desenvolvida às margens do rio.

Afirmam, ainda, que a conduta da empresa foi omissiva e negligente por permitir a entrada de adolescentes desacompanhados em área perigosa, sem qualquer advertência ou sinalização. Aduzem, também, que indenização fixada mostrou-se irrisória diante da gravidade do dano e das circunstâncias do caso. Ao final, requerem a reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e majorar o valor da indenização (ID 274061351)

Foram apresentadas contrarrazões à apelação da empresa no ID n. 274061354, nas quais se pleiteia o seu desprovimento. Em relação à apelação dos autores (ID 274061355), opôs-se contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária e a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna-se, igualmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano moral ajuizada por Eliene Xavier de Moura e Oséias Nicolau Sobrinho em desfavor de Bordini & Sales Ltda. – ME, em razão do falecimento da filha dos autores, Kátia Gérkia Xavier Nicolau.

Cinge-se dos autos, que em 12.12.10, Kátia Gérkia Xavier Nicolau, adolescente de 17 anos, faleceu por afogamento no Rio Teles Pires, em trecho localizado dentro de propriedade rural utilizada pela empresa
Bordini & Sales Ltda. – ME
, para extração de areia.

Os pais da vítima alegam que a empresa requerida exercia atividade de risco sem adotar medidas de segurança e controle de acesso adequadas, permitindo que adolescentes participassem de confraternização em local sabidamente perigoso, sem sinalização de advertência ou presença de responsáveis.

Regularmente transcorrida a marcha processual e concluída a instrução com produção de prova oral, o juiz
a quo
proferiu sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a empresa ao pagamento de indenização
por danos morais

e reconhecendo a
culpa concorrente da vítima
.

Não concordando com o édito judicial, ambas as partes interpuseram apelações: os autores pleiteando majoração e exclusão da culpa concorrente, e a empresa, requerendo a total improcedência do pedido indenizatório.

Inicialmente, impõe-se o afastamento das
preliminares
suscitadas pela empresa recorrida em sede de
contrarrazões, as quais versam sobre a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores e a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Quanto à gratuidade da justiça, verifica-se que tal benefício foi regularmente deferido aos autores no curso da demanda, sendo prescindível a renovação da comprovação a cada fase processual, sobretudo na ausência de impugnação fundamentada ou de elementos concretos que demonstrem modificação substancial da situação financeira dos beneficiários.

No tocante à dialeticidade, não se constata qualquer vício que comprometa o conhecimento do recurso. A apelação manejada pelos autores combate de maneira direta e fundamentada os pilares decisórios da sentença, em especial no que concerne ao reconhecimento da culpa concorrente da vítima e ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A peça recursal, portanto, ataca de forma específica os fundamentos da decisão vergastada, expondo com clareza as razões pelas quais pugna pela exclusão da contribuição da vítima para o evento lesivo e, por conseguinte, pela majoração da verba compensatória. Afasta-se, assim, a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do
mérito
.

A controvérsia restringe-se à responsabilidade da empresa ré pelo falecimento da filha dos autores, ocorrido por afogamento nas dependências de sua propriedade rural, mais precisamente às margens do rio Teles Pires, onde é realizada atividade de extração de areia. Também se discute a suposta existência de culpa concorrente da vítima e à adequação do montante fixado a título de reparação moral.

A análise detida do conjunto probatório coligido aos autos, especialmente dos elementos documentais e a prova oral colhida sob o ID nº 274060938, permite concluir pela configuração da responsabilidade civil da empresa requerida.

Com efeito, restou incontroverso que o acidente ocorreu em área sob posse e domínio da empresa ré, em propriedade na qual se realiza atividade de extração mineral no leito do rio. A tese defensiva de que a tragédia se deu em local distinto de exploração não subsiste diante da constatação de que o local do acidente integrava o perímetro da propriedade empresarial, onde era realizado evento social, com a entrada de pessoas sem o devido controle e, mais grave, sem qualquer sinalização ostensiva a respeito dos riscos inerentes à geografia do local

e à atividade desenvolvida.

Ressalte-se que a atividade de extração de areia demanda autorização ambiental específica, a qual impõe, entre outras obrigações, o cumprimento de normas de segurança, inclusive a instalação de placas de advertência e a adoção de medidas eficazes de proteção ao entorno, especialmente quando há circulação de terceiros.

Nesse coontexto, a ausência de sinalização de perigo, de advertências sobre a profundidade da água e da presença de depressões no leito fluvial – resultantes justamente da extração mineral – caracteriza falha omissiva relevante por parte da ré, que negligenciou seu dever legal de zelo e vigilância sobre a área de risco.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 927, parágrafo único, consagra a responsabilidade objetiva daquele que exerce atividade que, por sua natureza, implique risco à integridade de terceiros,
verbis
:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No caso em apreço, a atividade empresarial desenvolvida pela ré é sabidamente perigosa e cria, por si só, uma zona de risco que exige cautelas redobradas, sendo-lhe imputável, por força de lei, a adoção de todas as providências para evitar sinistros. Sua omissão, neste contexto, configura ilícito civil, com a consequente obrigação de indenizar.

Entretanto, de igual modo, não se pode olvidar que a própria vítima contribuiu, de forma relevante, para a ocorrência do infortúnio. Constata-se que à época do evento contava com 17 anos, portanto relativamente capaz nos termos do artigo 4º, inciso I, do Código Civil, e que, mesmo advertida verbalmente quanto ao perigo representado pelo rio em período de cheia, decidiu por conta própria ingressar em área sabidamente arriscada, sem saber nadar. Tal conduta, marcada por imprudência, rompe com o dever mínimo de autovigilância que se espera de qualquer indivíduo em condições de discernimento parcial.

Neste ponto, aplica-se o artigo 945 do Código Civil, segundo o qual:

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

A culpa concorrente da vítima, portanto, deve ser reconhecida, pois a sua atitude negligente, em afronta aos alertas verbais e ao evidente risco natural da situação, contribuiu de forma direta e relevante para o trágico desfecho. O juízo
a quo
agiu com acerto ao ponderar a conduta das partes e, com base nisso, mitigar proporcionalmente o valor da indenização.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.

5. Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil para limitar a responsabilidade das partes, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade de suas condutas.

6. Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas médicas e hospitalares suportadas pelo autor, razão pela qual se impõe a condenação das rés ao pagamento de indenização, limitada à proporção de 50% de sua responsabilidade.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o convencimento. 2
.

A culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade das condutas das partes envolvidas”.
(
RAC n. 1012117-86.2022.8.11.0055, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 23.03.25 )

Na mesma direção, a jurisprudência Pátria, em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE . FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA . AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS
. PENSIONAMENTO MENSAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular,
anteriormente objeto de obra pública.

(...). III – Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho.
Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia.
IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ . Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido . Sentença reformada
.” (TJES. RAC n. 0004480-77.2018.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.

Marcos Valls Feu Rosa, J. 28.02.24 - negritei)

No que concerne ao valor arbitrado a título de reparação moral – R$ 42.500,00 para cada um dos genitores – entendo não merecer reforma. A quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando, de um lado, a dor inenarrável da perda de uma filha e, de outro, a contribuição da própria vítima para o resultado danoso. Atende, ainda, ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico que deve nortear a indenização por dano moral, não configurando enriquecimento sem causa nem tampouco montante irrisório.

Diante do exposto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e incorporam a este voto.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025